Tribunal: TJMT
Processo: 1012502-22.2024.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012502-22.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSALINA IZIDORIA DE BRITO - CPF: 304.467.911-72 (RECORRENTE), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012502-22.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado de Barra do Garças

Recorrente(s):

Banco Bradesco S. A

Recorrida(s):

Rosalina Izidoria de Brito

Binclub Serviços de Administratação

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGTIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Em relação a ilegitimidade passiva, a autora atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3.
Se a consumidora alega que não contratou com a Binclub, tampouco autorizou o desconto em sua conta corrente, tais fatos configuram falha na prestação do serviço e geram a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

4. O entendimento dessa Turma Recursal é no sentido de que desconto indevido em conta corrente gera dano moral
in re ipsa
, conforme se segue:

RECURSO INOMINADO – BANCO – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA -
DESCONTOS INDEVIDOS - AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO PELO CORRENTISTA - PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (..) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1071512-74 .2022.8.11.0001, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 12/12/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/12/2023)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. DEPOSITÁRIO. RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ATIVIDADE CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10024135020238110011, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 01/03/2024)

5. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois devidamente observado os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para
:
a) CONDENAR as requeridas solidariamente a restituírem o valor de R$ 377,40 (trezentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), bem como os comprovadamente descontados no curso do processo, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária; b) CONDENAR as requeridas solidariamente a pagarem a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a requerente, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025